Tribunal: TJSP
Processo: 1015931-04.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – IMÓVEL TRANSMITIDO POR HERANÇA – POSSE EXCLUSIVA DE UM DOS HERDEIROS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RÉU NO QUE SE REFERE AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PROLAÇÃO DE DECISÃO "ULTRA PETITA" – DESCABIMENTO – MAGISTRADO DECIDIU A LIDE COM OBSERVÂNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELAS PARTES – FIXAÇÃO DO VALOR NA PROPORÇÃO DOS QUINHÕES DOS

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – IMÓVEL TRANSMITIDO POR HERANÇA – POSSE EXCLUSIVA DE UM DOS HERDEIROS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RÉU NO QUE SE REFERE AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PROLAÇÃO DE DECISÃO "ULTRA PETITA" – DESCABIMENTO – MAGISTRADO DECIDIU A LIDE COM OBSERVÂNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELAS PARTES – FIXAÇÃO DO VALOR NA PROPORÇÃO DOS QUINHÕES DOS HERDEIROS, EM 5% DO VALOR DE MERCADO, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE NULIDADE - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.